Tribunal: TJDFT
Processo: 0714591-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do CP, tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de receptação; e, (ii) determinar se a condenação viola o princípio in dubio pro reo, dado a alegada insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O delito de receptação previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, caracteriza-se pela aquisição, recebimento, transporte ou ocultação de coisa que se sabe ser produto de crime, sendo um crime de ação múltipla que se consuma com a realização de qualquer uma dessas condutas.

4. A apreensão de bem de origem ilícita na posse do réu inverte o ônus da prova, conforme disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, cabendo à defesa comprovar a origem lícita do objeto, o que não ocorreu.

5. Se o policial condutor do flagrante afirmou, quando da prisão do apelante, que se constatou ser o celular que ele portava produto de roubo, sendo seu depoimento corroborado pela informação constante da Ocorrência Policial que consignou a vítima e proprietário do aparelho telefônico furtado., a condenação deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput; Código de Processo Penal, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1674290, 07105997520208070004, Relator(a): Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, TJDFT, j. 09/03/2023. Acórdão 1671875, 07044229420228070014, Relator(a): Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, TJDFT, j. 02/03/2023.